Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000780-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Caução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARY FLORIANO DE ATHAYDE JUNIOR - CPF: 276.843.488-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), JOSE MARIO POZETTI - CPF: 786.341.308-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR -

TUTELA DE URGÊNCIA - SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - ART. 300, § 1o, DO CPC - REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300 do CPC) são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

É cabível a concessão da liminar para sustação de protesto, mormente, quando prestada caução idônea.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
José Mario Pozetti
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT que, nos autos da ação cautelar de sustação de protesto, postergou a apreciação da liminar por entender ser medida excepcional a demandar a oitiva da parte contrária, determinando a citação da parte ré.

O agravante afirma que foi prestada caução (contracautela), através de depósito judicial feito no valor exato do débito ao qual se pretende a sustação dos efeitos do protesto de título, consistente na CDA no 2017504514, no valor de R$ 16.914,49 (dezesseis mil novecentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos).

Aduz que a apreciação da liminar foi postergada pela decisão agravada, que sequer analisou a existência de caução prestada pelo agravante.

Por esse motivo, requer a concessão da tutela antecipada para que seja intimado o agravado para apresentar resposta nos autos e ao final a sustação dos efeitos do protesto de título consistente na CDA 2017504514, protestada junto ao 2o Ofício de Notas e Registro Civil da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Foi deferida a liminar vindicada para fins de determinar a sustação dos efeitos do protesto levado a efeito nos autos (Id. 6099612).

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 7486167).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
José Mario Pozetti
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT que, nos autos da ação cautelar de sustação de protesto, postergou a apreciação da liminar por entender ser medida excepcional a demandar a oitiva da parte contrária, determinando a citação da parte ré.

De início, ressalto que é cediço que existe a possibilidade da concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Equivale dizer que a antecipação de tutela deve pautar-se em prova preexistente que seja clara e evidente e que leve ao convencimento do julgador que a parte é titular do direito invocado, sendo, destarte, inequívoca, conduzindo ao que é verdadeiro e sendo capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações pretendidas, o que,
in casu
, tal como restou decido na instância singela, pôde ser constatado de plano.

Na hipótese em análise verifica-se pelos documentos carreados aos autos que o agravante em sede de pedido administrativo impugnou o débito cobrado pelo fisco alegando já haver sido quitado, porém sem obter sucesso visto a ocorrência do protesto, motivo pelo qual ajuizou a medida judicial e efetuou o depósito em juízo do
quantum
supostamente devido.

Assim, constata-se no caso em análise a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a jurisprudência assente em nossos tribunais é possível em sede de liminar, sustar o protesto ou suspender seus efeitos, devendo para tanto o autor da ação demonstrar que na ação proposta houve a contestação da existência do débito, seja total ou parcial e que esta contestação seja fundada na aparência do bom direito e, ainda, que haja o depósito do valor do débito ou a prestação de caução idônea.

Nesse sentido a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR.
NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO
. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.
Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso especial não provido
.
(REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015). (destaquei)

Dessa forma,
o agravante prestou caução no exato valor protestado, mas, ainda assim, o pedido não foi apreciado ao fundamento de que não seria prudente o deferimento de tal medida
inaudita altera pars,
sem a oitiva da parte contrária, entretanto, essa prestação liminar de caução favorece o deferimento
initio litis
da medida urgente, mas não dispensa o requerente do ônus de provar os fatos constitutivos dos requisitos legais da tutela emergencial, na fase instrutória do processo.

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CUMULADOS COM PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO MANTIDA -
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE RECURSO -IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO PELO JUÍZO A QUO - RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo o juiz, conforme o caso, exigir caução para a sua concessão. Inteligência do artigo 300, caput e §1o do Código de Processo Civil.
Demonstrado o fumus boni iuris, o periculum in mora e prestada caução idônea, plenamente possível a determinação de sustação do protesto
. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, §11o do CPC/2015. Não sendo arbitrada a mencionada verba pelo Juízo a quo, não há falar na majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.
(TJMT, Agravo de Instrumento n. 1012184-95.2017.8.11.0000, Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018). (destaquei)

Portanto,
a prestação da caução, acrescida da presença dos requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC) autoriza a concessão da medida liminar de sustação dos efeitos do protesto
.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para sustar os efeitos do protesto levado a efeito nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020